Tribunal: STF
Processo: RE 344842
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Pensão por morte. Benefício integral. Inteligência dos
arts. 37, XI, e 40, § 5º (atual §7º), da CF. Agravo regimental não
provido. Precedentes. É pacífica a jurisprudência desta Corte no
sentido de que o benefício da pensão por morte deve corresponder à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.
2.
SERVIDOR PÚBLICO. Morte. Pensão. Pagamento judicial. Acessórios.
Juros e correção monetária. Termo. Agravo regimental não provido.
Precedente. Os juros, à taxa de 6% ao ano, contam-se desde a
citação, e a correção monetária, a partir da exigibilidade de cada
parcela das pensões devidas por morte.